Tribunal: STF
Processo: HC 84095
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA HÁ MAIS DE QUATRO
ANOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PAZ E A SEGURANÇA SOCIAIS,
ABARCADAS PELA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. OS REQUISITOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO
PODEM SER INFERIDOS DA PRÓPRIA DENÚNCIA.
O prazo para a conclusão
da instrução probatória não pode ser a mera soma aritmética dos
prazos de cada ato processual. De outra sorte, é inadmissível que a
prisão provisória - como o próprio nome diz - perdure sem nenhuma
limitação.
A duração da custódia cautelar deve ser a mais breve
possível, mas sempre vista sob o prisma da razoabilidade.
Precedentes.
No caso concreto, embora presentes os requisitos
legais autorizadores da prisão preventiva do paciente, o prazo da
prisão preventiva configura-se excessivo.
Habeas corpus deferido,
para que o paciente aguarde em liberdade o encerramento da ação
penal.